Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUPERMERCADO. ABORDAGEM ABUSIVA EXCESSIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$ 10.000,00 a título de reparação por danos morais.
2. Em seu recurso, alega que a revista se trata de exercício regular de direito e que não houve conduta abusiva. Requer o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão a ser analisada por esta Turma Recursal consiste na extensão do dano moral concedido à recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. A abordagem para checagem da regularidade de compras e pagamentos em estabelecimento comercial não é, por si só, capaz de gerar danos extrapatrimoniais. Necessária, portanto, a demonstração de que a abordagem, se realizada, foi sem discrição, educação e urbanidade.
6. No caso, o depoimento da testemunha arrolada pela recorrida é suficiente para demonstrar que a abordagem foi excessiva, extrapolando, dessa forma, o exercício regular de um direito e suficiente para causar dano à honra da consumidora, que foi exposta a situação humilhante perante terceiros (CF, art. 5o, inc. X).
7. No que tange ao quantum indenizatório por danos extrapatrimoniais, este visa à compensação pelo constrangimento experimentado, bem como à prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário.
8. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
9. O quantum fixado pelo juízo de origem de R$ 10.000,00 se mostra elevado, devendo ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor adequado para compensar a situação vexatória, considerando a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir a condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A ementa servirá de acórdão, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X e CDC, art. 2o e 3o.